Tribunal: TJDFT
Processo: 0720983-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720983-54.2021.8.07.0007 RECORRENTE: YURI DE JESUS ZERBINI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO ATENDIDOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Conquanto possível a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19, a celebração do ANPP demanda, além da presença dos requisitos previstos no artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia. 1.1. No caso, recebida a denúncia, sendo a pena mínima em abstrato cominada ao delito superior a 04 (quatro) anos e, em não havendo a confissão da prática do delito, revela-se incabível o oferecimento do ANPP ao apelante. 1.2 Preliminar rejeitada. 2. O pedido de absolvição por insuficiência de provas de que o apelante tenha agido culposamente não comporta acolhimento, quando o acervo probatório, formado, sobretudo, pela prova técnica e oral, é firme e coerente no sentido de apontar o envolvimento do apelante na prática do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor. 2. Restou comprovado nos autos a culpa do apelante, tendo ele agido com imprudência e negligência, na medida em que trafegou, em velocidade inadequada, por via proibida, devidamente sinalizada, após ingerir bebida alcoólica, constatado não ter ele empregado a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, o que foi a causa indiscutível para a morte da vítima. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provimento negado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional no tocante à consulta ao mapa com GPS que autorizava a manobra do veículo; b) artigo 28-A do CPP, pugnando pelo retorno dos autos ao Ministério Público a fim de que promova o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tendo em vista a natureza culposa do delito; c) artigo 12 do Código de Trânsito Brasileiro, argumentando que o acórdão impugnado interpretou a placa de “sinalização vertical” de forma divergente à constante do Manual Brasileiro de Trânsito. d) artigo 16 do Código Penal, pleiteando a aplicação da minorante prevista na referida norma legal, em razão da reparação do dano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 619 do CPP, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora no sentido de que “como se vê, compulsando-se o acórdão atacado, verifico que não assiste razão ao Embargante, uma vez que não se verifica qualquer vício a ser sanado, mas, tão somente, inconformismo com a decisão impugnada. (...) os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, destinado a sanar imperfeições no julgado quando este se mostrar ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, nos exatos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, requisitos que devem estar presentes, inclusive, para fins de prequestionamento, o que, a toda evidência, não se verificou na espécie. Destarte, ausentes os vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, e sendo inviável a rediscussão de matéria já apreciada, a rejeição dos embargos de declaração opostos é medida que se impõe” (ID 58926092), se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Veja-se: “Apreciadas as questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa ao art. 619 do CPP” (AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 28-A do CPP e 12 do CTB. Isso porque, a turma julgadora, analisando a questão, decidiu que: “descabe a aplicação do acordo de não persecução penal, por ausência da integralidade dos requisitos previstos no artigo 28-A, do Código de Processo Penal” (ID 56978994), bem como “Como se vê, estão claramente analisadas as teses de absolvição do réu por “fato invencível”, além de estar devidamente demonstrado no decisum que havia no local sinalização clara de trânsito, desautorizando a entrada na via de acesso, mesmo sendo levado em conta que referida sinalização poderia ser melhorada. Do mesmo modo, ficou claro no Acórdão embargado que um motorista em situação normal, com percepção regular, poderia discernir e evitar o erro cometido de conduzir seu veículo pela contramão” (ID 58926092). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere ao aludido malferimento ao artigo 16 do CP. Com efeito, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Para reconhecimento do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP, exige-se que o crime praticado seja patrimonial ou possua efeitos patrimoniais” (AgRg no REsp n. 2.055.673/AC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025